Tribunal: TJSP
Processo: 2270800-74.2019.8.26.0000
Classe: Revisão Criminal / Latrocínio
Órgão julgador: Paiva Coutinho
Órgão colegiado: 6o Grupo de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-19

Ementa:

Inteiro teor:
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
11a Câmara – Seção Criminal
Registro: 2020.0000204013
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Revisão Criminal no
2270800-74.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é peticionário
JHONATA VERISSIMO DE MOURA.
ACORDAM, em 6o Grupo de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "deferiram, em parte o pedido
revisional, para diminuir a pena do peticionário a 34 anos e 10 dias de reclusão, e 16
dias-multa.v.u.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
VICO MAÑAS (Presidente), PAULO ROSSI, AMABLE LOPEZ SOTO,
ALEXANDRE ALMEIDA, JOÃO MORENGHI, ANGÉLICA DE ALMEIDA,
MARIA TEREZA DO AMARAL E XAVIER DE SOUZA.
São Paulo, 11 de março de 2020
Aben-Athar de Paiva Coutinho
RELATOR
Assinatura Eletrônica

Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
11a Câmara – Seção Criminal
Voto no 42.056 - Revisão Criminal no 2270800-74.2019.8.26.0000 - São Paulo - (lgdc)
VOTO no: 42.056
Revisão Criminal no: 2270800-74.2019.8.26.0000
Ação penal no 0071171-71.2017.8.26.0050 (1513/2017)
Comarca: São Paulo.
Vara de origem: 11a Vara Criminal.
Juíza prolatora da sentença: Vivian Brenner de Oliveira.
Peticionário: Jhonata Veríssimo de Moura.
Vistos.
Trata-se de revisão criminal de acórdão requerida por
JHONATA VERÍSSIMO DE MOURA, condenado por sentença da 11a Vara
Criminal desta comarca da Capital (fls. 142/149 dos autos principais digitalizados),
a 36 anos, 11 meses e 10 dias de reclusão, em regime inicial fechado, e 32 dias-
multa, como incurso no art. 157, § 3o, in fine, c.c. o art. 157, § 2o, inc. I, na forma
do art. 70, caput, ambos do Código Penal, em razão de fatos ocorridos em 26 de
julho de 2017, e que teve o apelo desprovido em 5 de julho de 2018 pela eg. 6a
Câmara Criminal deste E. Tribunal de Justiça (fls. 235/243 dos autos principais
digitalizados), que confirmou a sentença, sobrevindo posteriormente o trânsito em
julgado da condenação.
Persegue a Defensoria Pública a absolvição do peticionário,

Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
11a Câmara – Seção Criminal
Voto no 42.056 - Revisão Criminal no 2270800-74.2019.8.26.0000 - São Paulo - (lgdc)
sob o fundamento de que a condenação contrariou à evidência dos autos diante da
precariedade das provas, arguindo que não houve reconhecimento seguro por parte
das vítimas e das testemunhas, tendo o acusado negado a autoria e esclarecido que o
adolescente Juan teria o acusado falsamente devido à desentendimento anterior
havido entre eles. Ressalta, ainda, que nada de ilícito foi apreendido em poder do
peticionário. Alternativamente, pede a redução da pena (fls. 1/9; e documentos de
fls. 10/279).
A ilustre Procuradoria Geral de Justiça opinou pelo não
conhecimento ou indeferimento do pedido revisional (fls. 286/287).
É o relatório.
Defere-se, em parte, o pedido revisional tão só para diminuir a
pena.
No mais, quanto ao pedido de absolvição, indefere-se o
pedido revisional, pois a insurgência não guarda correspondência com nenhuma das
hipóteses previstas, criteriosamente, no art. 621 e, de certa forma, na parte final do
art. 626, caput, ambos do Cód., de Proc. Penal.
A Defensoria Pública, sem trazer à colação qualquer fato
novo, reitera os fundamentos e pedidos tanto das alegações finais como das razões
de apelação, eis que não se conforma com o edito condenatório prolatado contra o
peticionário, sendo que o alegado já foi analisado e rechaçado tanto pela r. sentença
como pelo v. Acórdão rescindendo.
Não é muito assinalar que, em 29 de junho de 2018, o
Superior Tribunal de Justiça, julgando o Recurso Especial no 1.730-873/SP,
deduzido pela Justiça Pública contra Acórdão prolatado por este Colendo Grupo de
Câmaras Criminais nos autos da Revisão Criminal no 0145640-20.2012.8.26.0000,

Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
11a Câmara – Seção Criminal
Voto no 42.056 - Revisão Criminal no 2270800-74.2019.8.26.0000 - São Paulo - (lgdc)
deu provimento ao recurso entendendo que houve reanálise de prova já
existente nos autos, o que seria inadmissível em sede revisional conforme
posicionamento já firmado e assentado em reiterados precedentes do mesmo
Tribunal.
Daí que, respeitando-se também o disposto no parágrafo
único, do artigo 622 do Cód. de Proc. Penal, tem-se que não deve ser admitida a
reiteração de pedido, salvo quando fundamentado em novas provas, o que não se
verifica.
De qualquer modo, no caso o peticionário foi condenado
pelos crimes de latrocínio e roubo qualificado pelo emprego de arma de fogo
porque, visando a subtração de seus bens, acercou-se das vítimas Monica Mendes e
Maria Aparecida Gomes e mediante grave ameaça anunciou o assalto. Devido a
reação da vítima Monica, o peticionário covardemente atirou contra ela, matando-a.
Na sequência, subtraiu o aparelho celular da vítima Maria Aparecida, evadindo-se
do local em poder da res furtiva. Toda a ação delituosa foi presenciada pelo
adolescente Juan Cardoso, que delatou o peticionário (fls. 43); bem como pela
testemunha Ailton, que o reconheceu posteriormente com 98% de certeza (fls. 39, 90
e CD).
Ao contrário do que alega a defesa, a vítima sobrevivente
Maria Aparecida também o reconheceu (95 % de certeza - fls. 37, 87 e CD), e a
versão dos fatos apresentada por ela se coadunou com a descrita pelo adolescente
Juan, tornando-se, assim, irrelevante a ausência de reconhecimento com 100% de
segurança porque diante dos relatos coincidentes, acrescido da quase total certeza
acerca da recognição, não há dúvida da autoria atribuída ao peticionário.
De qualquer forma, a prova acusatória foi constituída ainda
pelo depoimento da testemunha Gustavo (fls. 59 e CD), para quem o peticionário
pediu depois do crime para que guardasse suas roupas, sendo que tal testemunha

Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
11a Câmara – Seção Criminal
Voto no 42.056 - Revisão Criminal no 2270800-74.2019.8.26.0000 - São Paulo - (lgdc)
esclareceu que o acusado sempre, desde menor, foi ladrão.
A comprovar a autoria houve também os testemunhos dos
policiais Paulo, Alfredo e Daniel, e do Delegado de Polícia Felipe (CD).
Daí que a negativa do peticionário somente em juízo (CD),
após sugestivo silêncio em solo policial (fls. 93), não convenceu, não logrando a
defesa produzir prova a fragilizar o todo incriminatório.
Destarte, a condenação do peticionário era incontornável, e
não tem o menor sentido o pedido revisional de absolvição.
Ao fundamento trazido com a inicial (art. 621, I do CPP),
seria necessário que a condenação do peticionário não encontrasse nos autos
nenhum elemento que a amparasse, o que não é evidentemente o caso. E nesse
sentido o magistério da melhor doutrina:
“Para que haja afronta evidência dos autos, necessário que a
decisão não tenha base em qualquer elemento apurado e esteja
em desacordo com todos os outros, justificadores de solução
diferente”.1
defere-se em parte o pedido revisional, para diminuir a pena
do peticionário a 34 anos e 10 dias de reclusão, e 16 dias-multa.
Consequentemente, o pedido revisional no tocante a
condenação não comporta deferimento, pois pretende o reexame das provas e do
pedido defensivo.
Contudo, em relação a pena a dosimetria comporta reparo
para reconhecer a figura descrita na primeira parte do art. 70 do Código Penal, e não
na segunda, como reconhecido no decisum, vez que não há falar em desígnios
1 João Martins de Oliveira, Revisão Criminal, Ed. Sugestões Literárias, 1967, p. 157.

Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
11a Câmara – Seção Criminal
Voto no 42.056 - Revisão Criminal no 2270800-74.2019.8.26.0000 - São Paulo - (lgdc)
autônomos entre os crimes de latrocínio e roubo, já que a intenção do peticionário
foi a mesma em relação as vítimas, ou seja, a de assaltá-las.
Daí que em se mantendo as circunstâncias sopesadas que
elevaram a pena base do crime de latrocínio (de maior pena) em 1/4, considerando
sobretudo o desapreço à vida alheia, além dos antecedentes do peticionário, assim
como confirmando-se o acréscimo em 1/6 pela reincidência, que elevaram a pena a
29 anos e 2 meses de reclusão, e 14 dias-multa, acrescenta-se 1/6 pelo concurso
formal art. 70, primeira parte, do Código Penal realinhando-se a pena final a 34
anos e 10 dias de reclusão, e 16 dias-multa.
Já o regime prisional fixado resta incontroverso, pois é o
único pertinente à hipótese vertente.
Do exposto, defere-se em parte o pedido revisional, para
diminuir a pena do peticionário a 34 anos e 10 dias de reclusão, e 16 dias-multa.
Aben-Athar de PAIVA COUTINHO
Relator